Tribunal: TJDFT
Processo: 0724057-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. EMPRESA CERTIFICADORA NÃO CREDENCIADA PELO ICP-BRASIL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 801 e 924, I, ambos do Código de Processo Civil.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a propositura de ação de título executivo extrajudicial eletrônico assinado digitalmente, de acordo com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (REsp. 1.495.920/DF, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.5.2018, DJe 7.6.2018).

3. É indispensável o credenciamento da entidade certificadora junto à ICP-Brasil, na forma do art. 10 da MP no 2.200-2/2001.

4. A entidade certificadora responsável pela certificação das assinaturas digitais do contrato em questão não consta da lista de “Entidades Credenciadas” perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, em razão do seu descredenciamento.

5. A cédula de crédito bancário assinada digitalmente não constitui título executivo judicial apto a embasar a propositura de ação executiva, por ausência de requisito formal indispensável para tanto.

6. Apelação conhecida e não provida.Unânime.